Tribunal: TJSP
Processo: 2011441-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – interposição contra acórdão – impossibilidade – ofensa ao art. 1021 do CPC, que prevê expressamente o cabimento apenas contra decisão unipessoal do relator – erro grosseiro – fungibilidade inaplicável – via inadequada – recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2011441-46.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
WESLEY PICCAGLI HOMBRIS, é agravado FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2011441-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18296 - smc
2
VOTO No: 18296
COMARCA: Santo André 9a Vara Cível
AGTE. : Wesley Piccagli Hombris
AGDO. : Fundação Santo André
AGRAVO INTERNO
interposição contra acórdão
impossibilidade

ofensa ao art. 1021 do CPC, que prevê expressamente o cabimento
apenas contra decisão unipessoal do relator
erro grosseiro

fungibilidade inaplicável via inadequada recurso não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2011441-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18296 - smc
3
Trata-se de agravo interno contra o acórdão de fls. 298/305,
proferido pela Câmara em 28/05/2020, que não conheceu do recurso de
apelação.
Insurge-se o agravante nos termos do art. 1.021 do CPC e requer
a reforma.
Em suas razões, afirma que a decisão é prejudicial, pois salário é
impenhorável.
Reitera pontos de mérito e requer a reforma.
É o necessário.
Com efeito, o recurso não pode ser conhecido.
Como já dito, trata-se de agravo interno, o qual foi devidamente
fundamentado pelo agravante no art. 1021 do CPC.
Ocorre que, nos exatos termos do art. 1021, caput, do CPC,
“contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo
órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento
interno do tribunal”.
Portanto, o agravo interno é cabível contra decisão unipessoal
proferida pelo relator, o que não é o caso, já que a decisão impugnada é um
acórdão proferido pelo colegiado da 15a Câmara de Direito Privado, no dia
28/05/2020, conforme consta a fls. 298/305, assim ementado:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
ação
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - pedido de penhora de sobre o salário - possibilidade -
art. 833, IV, CPC que admite exceção, conforme previsto na própria lei e
em interpretação do STJ precedente dívida não alimentar admissibilidade
da penhora limitada a 15%, conforme decisão judicial, ante ausência de
prova de que o valor afete a subsistência decisão mantida nesse ponto
pedido de desbloqueio dos valores já constritos pedido foi deferido
liminarmente, tendo os valores já sido levantados perda de objeto -
recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2011441-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18296 - smc
4
Verifica-se que a via eleita é inadequada e que se trata de erro
grosseiro, não passível de aplicação do princípio da fungibilidade.
Portanto, NÃO SE CONHECE do recurso.
ACHILE ALESINA
Relator